Tribunal: TJBA
Processo: 0000014-03.2011.8.05.0157
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000014-03.2011.8.05.0157 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FABIO PEREIRA DE MACEDO Advogado(s): JANAINA ALEXANDRINA NASCIMENTO ARAUJO APELADO: MUNICIPIO DE MACURURE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. CONTRATO NULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO DE FGTS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ANTERIORES À EFETIVAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. Caso em Exame Apelação Cível interposta por Fábio Pereira de Macedo contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Município de Macururé, na qual o autor pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício e o pagamento de verbas trabalhistas — FGTS, adicional de insalubridade de 20%, férias, 13º salário e contribuições previdenciárias — pelo período de labor como Agente de Combate às Endemias de 2004 até sua efetivação em 12 de dezembro de 2008. O juízo a quo entendeu não terem sido comprovadas as irregularidades narradas na inicial, mormente a participação em processo seletivo em 2006. II. Questões em Discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se, diante da documentação constante nos autos em especial a declaração emitida pelo próprio Município reconhecendo o labor do apelante de 10/10/2004 a 12/12/2008, o CNIS com recolhimentos previdenciários e os certificados da SESAB, restou suficientemente demonstrada a relação de trabalho anterior à efetivação, de modo a ensejar o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS; e (ii) saber se o adicional de insalubridade de 20%, percebido pelo apelante após a efetivação, é devido também pelo período anterior à regularização do vínculo, em razão da identidade de funções e das condições de trabalho. III. Razões de Decidir A declaração expedida pelo próprio Município de Macururé atesta a relação contratual com o apelante de 10/10/2004 a 12/12/2008, configurando prova documental idônea e não contestada, suficiente para demonstrar o labor no período reclamado, ainda que sem a regularidade exigida pelo art. 37, II, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 596.478/RR com repercussão geral reconhecida (Tema 308), firmou o entendimento de que, mesmo diante da nulidade da contratação pela Administração Pública por ausência de concurso, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS na conta vinculada, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços efetivamente prestados. A percepção do adicional de insalubridade por servidores públicos sujeita-se à existência de lei municipal e, em caso de inércia do Poder Executivo em regulamentá-la, admite-se a aplicação supletiva da NR 15 do Ministério do Trabalho, dispensando-se a perícia técnica quando o fato for incontroverso ou provado por outros meios, na forma da tese firmada pelo TJBA no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7). Demonstrado que o apelante exercia a função de Agente de Combate às Endemias desde 2004 nas mesmas condições que o levaram, após a efetivação em 2008, a perceber o adicional de insalubridade em grau médio (20%), e não havendo prova de que tais condições sofreram qualquer alteração, é razoável concluir que a análise técnica que embasou o pagamento posterior abrange igualmente o período anterior, tornando desnecessária nova perícia para o reconhecimento do direito. Quanto às demais verbas postuladas na inicial (férias, 13º salário, contribuições previdenciárias e honorários advocatícios), impõe-se a remessa ao juízo de origem para liquidação, por tratar-se de condenação genérica contra a Fazenda Pública, devendo os honorários sucumbenciais ser fixados após a liquidação do julgado, com fulcro no art. 85, § 4º, II, do CPC. IV. Dispositivo e Tese Recurso de Apelação parcialmente provido para reformar a sentença e reconhecer o direito do apelante ao depósito do FGTS e ao adicional de insalubridade de 20% pelo período de 10/10/2004 a 11/12/2008, observada a prescrição quinquenal, determinando-se a apuração dos valores em fase de liquidação, com fixação dos honorários advocatícios após o referido ato processual, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Tese de Julgamento 1. O trabalhador que prestou serviços à Administração Pública como Agente de Combate às Endemias, em vínculo posteriormente declarado nulo por ausência de concurso público, tem direito ao depósito do FGTS relativo ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do STF no Tema 308 (RE 596.478/RR). 2. O adicional de insalubridade é devido também pelo período anterior à efetivação do servidor, quando demonstrado, por documentação idônea e incontroversa, que as funções exercidas e as condições de trabalho eram as mesmas que, após a regularização do vínculo, ensejaram o pagamento do benefício pela própria Administração, dispensando-se a realização de perícia técnica." Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 37, caput, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 11.350/2006, art. 8º; CPC, arts. 85, § 2º, § 3º e § 4º, II; NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego (Portaria SSST nº 12/1979), Anexo 14. Jurisprudência Relevante Citada: STF, RE 596.478/RR, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 28/04/2015 (Tema 308 – Repercussão Geral); STF, RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28/08/2014, DJe 05/11/2014 (Tema 308); STF, RE 765.320 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 11/09/2017 (Tema 916); TJBA, Apelação Cível nº 0000820-81.2010.8.05.0057, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 04/02/2020; TJBA, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7). Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000014-03.2011.8.05.0157; Apelante: Fabio Pereira de Macedo; Apelado: Município de Macururé: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais de Chorrochó – BA e reconhecer o direito do apelante ao depósito do FGTS e ao adicional de insalubridade de 20% referentes ao período de labor anterior à sua efetivação como servidor público (10/10/2004 a 11/12/2008), observada a prescrição quinquenal, com apuração dos valores em liquidação de sentença e fixação dos honorários sucumbenciais após referido ato processual, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador (BA), 15 de abril de 2026 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR